Tribunal: TJDFT
Processo: 0027876-67.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027876-67.2014.8.07.0001 RECORRENTE: LEUSA PEREIRA MACHADO RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. SALDAMENTO DO PLANO REG/REPLAN. ADESÃO AO NOVO PLANO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO SALDADO. CTVA. CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO REGULAMENTO. 1. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação se o juízo singular analisou a matéria, deduzindo as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento; assim como considerando que não há violação ao texto da Constituição (art. 93, IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta. 2. A parcela denominada de CTVA não deve integrar o salário de participação, diante da ausência de previsão no regulamento do plano de previdência complementar da qual a apelante faz parte. 3. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 457, § 1o, da CLT, sustentando que a CTVA (Contribuição Temporária Variável) é verba salarial, devendo ser incluída no salário de participação. Requer a remessa dos autos à justiça trabalhista, ante a presença de questão incidental prejudicial à previdenciária, porquanto é necessária a prévia análise da natureza da verba para considerar a sua integração ao salário de participação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 114, inciso I, e 202, § 2o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pugna pela aplicação da tese fixada no Tema 1.166 do STF. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A (ID 50268483 e ID 50268494). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.252.418/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 457, § 1o, da CLT, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar curso ao recurso extraordinário quanto à indicada ofensa aos artigos 114, inciso I, e 202, § 2o, ambos da Constituição Federal, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de que “embora a tese no Tema no 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum. (...) Não há discussão advinda de relação de emprego, e sim da adesão a plano de benefício de previdência privada, o qual não afeta a relação trabalhista entabulada entre as partes” (Rcl 52680, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Ainda que tal óbice fosse superado, o apelo extraordinário não mereceria trânsito, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório e contratual dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “conforme as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais” (ARE 1386519 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023). Além disso, em relação ao Tema 1.166/STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria analisada pela Corte Suprema na presente demanda. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A (ID 50268483 e ID 50268494). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020